Tribunal: TJSP
Processo: 1005566-56.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Condições cumpridas pela autora – Exigência de requisito da "excelência no rendimento escolar" – Subjetividade do termo reconhecida – Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Abusividade demonstrada – Análise da jurisprudência – Dever da ré de cumprir com a obrigação de pagamento do financiamento estudantil –

Ementa:
*Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Condições cumpridas pela autora – Exigência de requisito da "excelência no rendimento escolar" – Subjetividade do termo reconhecida – Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Abusividade demonstrada – Análise da jurisprudência – Dever da ré de cumprir com a obrigação de pagamento do financiamento estudantil – Entrega do notebook – Termo previsto no contrato – Dano moral – Caracterização – Procedência do pedido – Sentença corretamente fundamentada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*